Tribunal: TJDFT
Processo: 0010322-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010322-97.2016.8.07.0018 APELANTE: ANTONIO GOMES DE MORAES APELADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, PAULO ALVES CORREIA, ESPÓLIO DE WALTER PIRES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO ARAUJO OLIVEIRA DESPACHO Colha-se o Parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 12/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR